Tribunal: TJBA
Processo: 0000322-44.2009.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000322-44.2009.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CARVALHO DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA

APELADO: VALDIR FRANCISCO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON LEFF PAZ, DONADSON PARAGUASSU DE SOUZA, MOISES DE ALMEIDA SANTOS, MATHEUS SANTOS BARBOSA, MARCOS FARIA SANTOS COELHO, CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ÁREA PROTEGIDA POR TERMO DE CONTRATO DE AFORAMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

1. São requisitos da ação reivindicatória: i) a comprovação da titularidade do domínio pelo autor; ii) a individualização da coisa; e iii) a comprovação da posse injusta.

2. Quanto a comprovação do domínio da área, os apelados cuidaram de comprovar a titularidade de Termo de Contrato de Aforamento - datado de 19/11/1996 -, de um terreno ali descrito. Rememore-se que o direito real de aforamento ou enfiteuse ocorre quando o proprietário de uma vasta área não cultivada resolve ceder, para fins de edificações, o chamado domínio útil, consubstanciado pelos poderes de usar, fruir, dispor, reivindicar e possuir, mantendo para si única e exclusivamente o título de propriedade; hipótese verificada no particular.

3. Quanto a individualização da coisa, as provas documentais não contribuíram significativamente para elucidar a questão, em razão do documento apresentado pelos apelantes tratar de área distinta daquela contemplada no Termo de Aforamento, bem como por ser inespecífico quanto a identificação da área por eles titularizada.

4. Quanto a comprovação da justa posse, a primeira testemunha arrolada pelos apelantes não conseguiu precisar se houve, de fato, uma invasão ao imóvel ou se o apelado adentrou no terreno de propriedade dos demandantes. A segunda testemunha dos apelantes revelou, em seu depoimento, a intenção de ajudar os autores, admitindo ainda que teve um conflito pessoal com o réu e que, por este motivo, não mantinha qualquer relação com a esposa deste, tornando-o suspeito para formar um juízo de valor seguro sobre os fatos. Já a testemunha apresentada pelos apelados afirmou desconhecer o terreno dos autores, não fornecendo qualquer informação relevante que pudesse esclarecer a controvérsia sobre a posse ou propriedade do imóvel em disputa.

5. Apelo desprovido, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000322-44.2009.8.05.0081
, em que figuram como apelante RAIMUNDO CARVALHO DE MIRANDA e outros e como apelada VALDIR FRANCISCO ROCHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .